Tribunal: TJBA
Processo: 8049592-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049592-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MS SINTESE REPRESENTACOES LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
JAMILE COSTA MASCARENHAS, MARIANA TAVARES FERREIRA

AGRAVADO: MILANO'S MEDIKAL -IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS CAMBIAIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CONTINUIDADE EMPRESARIAL. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. EX-SÓCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE DOIS ANOS INOPERANTE EM CASOS DE ABUSO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. CONFIGURAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada REDE ATIVA e estendeu os efeitos da medida aos agravantes Mário Hermes Simões de Oliveira, Soraya Simões de Oliveira, Thiago Coelho de Oliveira e Sandra Luzia Araújo Rocha Santos, com fundamento na teoria maior, por supostos indícios de desvio de finalidade, confusão patrimonial e dissolução irregular da empresa. A decisão também reconheceu a sucessão dissimulada para a empresa MS SÍNTESE, operando no mesmo ramo da executada, e utilizadora do mesmo e-mail corporativo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade da desconsideração da personalidade jurídica da REDE ATIVA, a possibilidade de responsabilização de ex-sócios apesar da retirada formal da sociedade e a validade da desconsideração inversa para atingir a empresa sucessora MS SÍNTESE e seus administradores.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos presentes no caso concreto.

4. A simples retirada societária formal não afasta a responsabilidade de ex-sócios quando presentes indícios de participação ou benefício em atos de fraude ou dissolução irregular.

5. A aplicação do art. 1.032 do Código Civil não impede a responsabilização por desconsideração da personalidade jurídica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Os elementos constantes dos autos, como a atuação comum de Mário Hermes e Soraya Simões, continuidade de atividades, uso de e-mail corporativo da empresa anterior e confissão em processo trabalhista, evidenciam desvio de finalidade e confusão patrimonial.

7. Está configurada a desconsideração inversa, pela qual se alcança a nova empresa MS SÍNTESE para impedir a frustração do direito do credor, caracterizando-se sucessão dissimulada de atividades.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade de ex-sócios pode subsistir em hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, independentemente da limitação temporal do art. 1.032 do Código Civil, quando presentes indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
2. É cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica quando constatada a transferência de atividades da empresa executada para nova sociedade sob o controle dos mesmos administradores, com o objetivo de fraudar credores."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1º e 2º; art. 1.032.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2259375/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2282817/SP; STJ, AgInt no AREsp 1232403/SP; TJBA, AI 8025016-28.2025.8.05.0000; TJBA, AI 8019877-03.2022.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8049592-85.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante
MS SÍNTESE REPRESENTAÇÕES LTDA e outros (4)

e como agravado

MILANO'S MEDIKAL -IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
.

ACORDAM
, os
D
esembargadores componentes da
S
egunda
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de Justiça do
E
stado da
B
ahia, em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO

AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA